Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, em razão da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional. 



    Em 18/03/2023, concedi a liberdade provisória a MARCOS PEREIRA, CPF nº 009.075.199-03, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão (PET 10820/DF, eDoc. 2523), dentre elas (i) o uso de tornozeleira eletrônica com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia e (ii) a obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem.



    Em 19/3/2023, a Procuradoria-Geral da República ofereceu Denúncia em face de MARCOS PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e art. 288, caput (associação criminosa armada) do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 8.876). 



    O Juízo de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC informou que o denunciado MARCOS PEREIRA não compareceu ao cartório daquela Vara para dar início às apresentações semanais e entregar o seu passaporte (PET 10.820, eDoc. 9.093, petição STF nº 7.829/223). 



    Além disso, o denunciado MARCOS PEREIRA não foi encontrado pelo Oficial de Justiça a quem coube notificá-lo sobre oferecimento da Denúncia nestes autos e intimá-lo para oferecer resposta prévia à Denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 (INQ 4921, eDoc. 21.756, petição STF nº 58.289/2023). 



    Em 4/9/2023, decretei prisão preventiva do denunciado MARCOS PEREIRA, uma vez que, além de descumprir as medidas cautelares a ele imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória, o que, por si só, já constitui motivo suficiente para a decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, o fato de não ter sido encontrado pelo oficial de justiça constituía forte indício de que o denunciado estivesse se ocultando para não ser notificado sobre o oferecimento da denúncia, criando, dessa maneira, obstáculo ao desenvolvimento regular da marcha processual.



    O mandado de prisão foi cumprido em 14/9/2024 (eDoc.25882) e a audiência de custódia foi realizada em 15/9/2024 (eDoc. 25886). 



    A defesa do réu, em 15/9/2024, alegou que a informação da Central de Monitoramento indicava que o requerente estaria em Florianópolis, em endereço diverso daquele informado durante a audiência de custódia. Assevera que o requerente desconhece tal informação, “uma vez que nunca se ausentou de Céu Azul/PR, local em que reside”. Requereu, ao final, a revogação da prisão preventiva (petição STF nº 116471/2024, eDoc. 25870).



    Juntou certidão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná com o seguinte teor:



    “Certifico para os devidos fins que a parte cumpre regularmente a medida cautelar e comparece neste Conselho desde maio de 2023 (conforme documento anexo).” (eDoc. 25.879)



    Com vista dos autos, em 20/9/2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de ofício ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Matelândia/PR (que compreende o Município de Céu Azul/PR), para que esclareça se o denunciado Marcos Pereira (CPF n. 009.075.199-03) vem cumprindo efetiva e regularmente as cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal e disponibilize cópia integral dos autos correspondentes à fiscalização do cumprimento das medidas (possivelmente, Processo n. 0003971-15.2023.8.16.0115), assim como pela “ciência do despacho proferido em 17.9.2024” por este Juízo e “pela concessão de nova vista dos autos oportunamente, para manifestação quanto ao requerimento de revogação de prisão preventiva formulado por Marcos Pereira, bem como em relação aos Ofícios n. 113283/2024 e 3609756/2024, remetidos pela Polícia Federal” (eDoc. 25896), o que deferi, em 26/9/2024.



    Em nova manifestação por meio da Petição STF nº 126.523/2024, a Defesa de MARCOS PEREIRA requereu:



    “a) A concessão de liminar para a imediata liberdade provisória de Marcos Pereira, até o julgamento final do pedido já realizado, a fim de que ele possa exercer seu direito de voto nas eleições municipais de 6 de outubro de 2024, com a manutenção das medidas cautelares já impostas;



    b) Alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que garantam a sua liberdade durante o período eleitoral, respeitando seu direito político de voto.”



    Em 15/10/2024, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio da petição STF nº 133.679/2024, informou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que “MARCOS PEREIRA não vinha cumprindo as medidas cautelares impostas de forma regular, conforme documentado na presente carta de ordem”, tendo informado a chave de acesso ao processo (eDoc. 26061).



    Em consulta ao teor da manifestação exarada na Carta de Ordem no mov. 65.1 (autos n. 0003971-15.2023.8.16.0115), é possível extrair a seguinte fundamentação:



    “Foram impostas medidas cautelares em face de Marcos Pereira.



    Em fevereiro, o noticiado foi informado que deveria instalar a monitoração eletrônica. 



    Em março, nova reiteração para a instalação do aparelho de monitoração.



    Em maio, três intimações para cumprimento da decisão.



    Notícia de descumprimento da medida cautelar de monitoração, em junho.



    Ele apresentou justificativa para o descumprimento, aduzindo que estaria num encontro caseiro.



    Novas notícias de violações em julho.



    Justificativas à seq. 47.1.



    Novos históricos de violações em agosto.



    Novas violações em setembro. 



    (...)



    Há indicativos de que, deliberadamente, o noticiado descumpriu as medidas cautelares que foram fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, está sujeito, abstratamente, a possibilidade de endurecimento da restrição imposta à sua liberdade, dado o seu comportamento”. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela concessão da liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em razão do princípio da proporcionalidade. Aponta que:



    “As informações prestadas pelo denunciado a respeito de seu real domicílio são corroboradas pelo exame dos autos do processo n. 0003971-15.2023.8.16.0115, em trâmite perante a Vara de Criminal de Matelândia/PR e instaurado para fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares pelo denunciado. O denunciado também confirmou que reside em Céu Azul/PR durante a audiência de custódia que homologou a prisão efetuada em 14.9.202411.



    A par disso, a condição de candidato a vereador pelo Município de Céu Azul nas eleições de 2024 sugere que Marcos Pereira não estava se ocultando para criar obstáculo à aplicação da lei penal.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, além de não ter sido encontrado pelo oficial de justiça para ser citado e intimado, o que constitui forte indício de que o denunciado estivesse se ocultando para não ser notificado sobre o oferecimento da denúncia, criando obstáculo ao desenvolvimento regular da marcha processual.



    A prisão, diga-se de passagem, embora decretada em 4/9/2023, somente foi efetivada em 14/9/2024, mais de um ano após sua decretação, portanto.



    Oficiado o Juízo Fiscalizador, este relatou que o réu, mesmo em liberdade, permaneceu descumprindo as medidas cautelares que lhe haviam sido impostas, como já relatado:



    “Foram impostas medidas cautelares em face de Marcos Pereira.



    Em fevereiro, o noticiado foi informado que deveria instalar a monitoração eletrônica. 



    Em março, nova reiteração para a instalação do aparelho de monitoração.



    Em maio, três intimações para cumprimento da decisão.



    Notícia de descumprimento da medida cautelar de monitoração, em junho.



    Ele apresentou justificativa para o descumprimento, aduzindo que estaria num encontro caseiro. Novas notícias de violações em julho.



    Justificativas à seq. 47.1.



    Novos históricos de violações em agosto.



    Novas violações em setembro. 



    (...)



    Há indicativos de que, deliberadamente, o noticiado descumpriu as medidas cautelares que foram fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, está sujeito, abstratamente, a possibilidade de endurecimento da restrição imposta à sua liberdade, dado o seu comportamento.” 



    Neste sentido, o simples fato de ter declarado residir em Céu Azul na audiência de custódia, ou mesmo o fato de ter se candidatado a vereador, não permitem concluir em sentido contrário. Conforme observou o Juízo da Vara Criminal de Matelândia, os descumprimentos demonstram que o investigado agiu deliberadamente, em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas.



    Além disso, notificado para colocação da tornozeleira eletrônica, não se apresentou na Comarca para a instalação do aparelho de monitoração, sem qualquer justificativa plausível, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS PEREIRA, CPF nº 009.075.199-03.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente